Tribunal: TJMT
Processo: 1022951-85.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022951-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA CORDEIRO - CPF: 038.562.771-88 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GEON DE SOUSA - CPF: 022.484.551-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 032.736.711-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROSSI PENAZZO - CPF: 006.906.541-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 013.758.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 015.450.111-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JUSTINO ESPIRITO SANTO - CPF: 038.404.441-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM,COM MEDIDAS CAUTELARES.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, neste momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, especialmente em face dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente e da aparente ausência de risco à coletividade, tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Sérgio da Silva Cordeiro
, pelo cometimento, em tese, do crime de extorsão mediante restrição de liberdade, previsto no artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, “
ante a total ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos que informam o instituto da prisão preventiva”.
Alega ainda,
ausência de periculosidade, não havendo que se falar em
periculum libertatis
.

Ao final, pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 183887161).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 184811661).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”.
(Id. 185398654).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Expõem os autos que, a autoridade policial em exercício na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT representou pela prisão preventiva de
Sérgio da Silva Cordeiro
e outros representados, investigado pela suposta prática do delito de extorsão mediante restrição de liberdade, previsto no artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal, tendo como vítima
Leandro Justino Espirito Santo.

Narra a representação que no dia 04/05/2023, por volta das 17h00min, o Sr.

Moacir Jesus do Espírito Santo compareceu na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT, tendo informado que Leandro Justino Espírito Santo, seu filho, encontrava-se em poder de criminosos, que restringiram sua liberdade e exigiram certa quantia em dinheiro para liberá-lo, conforme BO PJC nº 2023.122911.

Diante disso, a polícia judiciária civil diligenciou até o local do suposto encontro com os criminosos, ocasião em que localizaram e abordaram 4 (quatro) pessoas, sendo eles os seguintes representados: Bruno Rossi Penazzo, Rafael Geon de Souza, José Lauro Tiago e Benedito Luiz Figueiredo de Campos. Além dos quatro que foram, em tese, surpreendidos pela equipe policial, havia um quinto comparsa responsável pela liberação da vítima na Avenida Agrícola Paes de Barros, próximo à escola Doce Magia.

Na delegacia de polícia, o investigado Rafael Geon de Souza relatou que a vítima Leandro lhe devia a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo que no dia dos fatos havia recebido uma ligação de Benedito para que se reunissem com Leandro no Posto Bom Clima, com a finalidade de intermediar um acordo para quitação da dívida, informa que foi até o referido estabelecimento em companhia de seu amigo Sérgio, ora paciente.

Da mesma forma, o representado Bruno Rossi Penazzo, relatou perante a autoridade policial que a vítima Leandro lhe deve a quantia de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), também afirmando que havia recebido uma ligação de Benedito, convidando-o para se reunirem com a vítima Leandro e intermediarem um acordo para quitação da dívida.

A vítima, na delegacia de polícia, admitiu que os representados Bruno e Rafael seriam, de fato, seus credores e que ambos lhe ameaçaram caso as dívidas não fossem quitadas. Destacou que foi até o local combinado (Posto Bom Clima) a pedido de Bruno, tendo estranhado que no local também se encontrava Rafael, os quais lhe exigiram a caminhonete, de propriedade do pai Moacir, como “garantia” pelo pagamento das dívidas.

Em seguida, teriam retirado o motorista “João” da direção do automóvel e se apossaram da chave do veículo, impedindo que a vítima deixasse o local, porém, logo em seguida, foi levado por pelo representado Benedito, na companhia do motorista João.

Diante do quadro e do risco à vida da vítima, o genitor deste, Sr. Moacir Jesus do Espírito Santo, acionou a polícia, que durante diligências lograram a detenção de alguns dos representados e também a liberação do ofendido em poder dos supostos credores.

Anote-se, que em relação ao paciente Sérgio

da Silva Cordeiro
, reproduzo, por oportuno, o referido
decisum
:

“Em suma, os representados Benedito, Guilherme, José Augusto e Sérgio, foram identificados como os executores da suposta associação criminosa”
. Id. 183724678.

Importante informar que o paciente após tomar conhecimento da expedição de mandado de prisão contra sua pessoa, se apresentou espontaneamente em 25/09/2023, foi realizada a audiência de custódia, sendo que o Juízo
a quo
manteve a sua prisão ante a necessidade contemporaneidade da medida cautelar extrema.

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Ressalte-se, que a autoridade policial condutora das investigações concluiu o respectivo caderno informativo policial e distribuiu os autos PJE 1016716-73.2023.8.11.0042, com indiciamento do paciente, como incurso nas penas do artigo 158, §§ 1º e 3º do Código Penal, ao tempo em que os autos foram remetidos com vista ao Ministério Público para formação da
opinio deliciti,
conforme o contido no (Id. 184811660).

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Nesse viés, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo da necessidade, cabe analisar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos referidos interesses superiores.

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória.
A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime
(...). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Sérgio da Silva Cordeiro.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao paciente, pois, segundo apurado, o paciente juntamente com os representados, mediante violência e grave ameaça restringiram a liberdade da vítima e exigiram quantia em dinheiro para liberá-lo.

Entretanto, a despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, após examinar o conjunto probatório reunido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Quanto ao risco de reiteração delitiva, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifiquei a existência de uma ação penal pela suposta prática do delito de roubo (autos n. 1008-20.2011.8.11.0042), na qual consta a informação de “extinção”, conforme o contido no Sistema Eletrônico de execução Unificada – SEUU.

Logo, entendo que o referido registro criminal é insuficiente para evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

Além disso, o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, além de ser responsável pelo sustento de seus filhos, respectivamente com [8 anos] e [9 anos] e esposa, predicados que devem ser sopesados em seu favor, (Id. 183720692).

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do paciente implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Com isso, tendo em vista que a prisão cautelar é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, entendo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública, comportando, todavia, a imposição de medidas cautelares alternativas, em atenção à gravidade do crime e à sua necessidade para se garantir a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão lançada por esta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, CONTRAVENÇÃO PENAL, EXTORSÃO E EXTORSÃO MEDIANTE – 1) DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM UTILIZOU COMO UM DOS FUNDAMENTOS O BOLETIM DE OCORRÊNCIA JÁ IMPUGNADO NESTA CORTE – SEGREGAÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DECORREM DO INQUÉRITO POLICIAL N. 74/2017/GCCO – OPERAÇÃO MANTUS – FATOS DIVERSOS – SEQUESTRO – OPERAÇÃO MANTUS – 2) DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PLAUSIBILIDADE NA INDIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR –
INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – ORDEM CONCEDIDA COM MEDIDAS CAUTELARES
.

Observa-se que as segregações cautelares decretadas nestes autos decorrem do inquérito policial n. 74/2017/GCCO – Operação Mantus, ou seja, fatos diversos daqueles investigados no mencionado boletim de ocorrência, anteriormente impugnado.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito
.

Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima”.
(N.U 1008058-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019) Destaquei

Ao caso, aplicáveis o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁRCERE PREVENTIVO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes as justificativas que autorizam a custódia provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra (s) medida (s) cautelar (es) menos invasivas à liberdade.
3. A gravidade abstrata da infração penal não é bastante para embasar a cautela mais onerosa do acusado, caso o decreto prisional não contextualize, em subsídios concretos dos autos, o periculum libertatis. 4. (...) 6. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, sem prejuízo do restabelecimento da cautela mais austera, se violadas as medidas alternativas ou se sobrevier situação que configure sua exigência”.
(STJ - HC: 588402 PE 2020/0139197-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020) Destaquei

Portanto, não há que se falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

Com esses fundamentos,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de Sérgio da Silva Cordeiro

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (art. 319, do CPP):

a) obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

b) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

c) não se envolver em outro fato criminoso;

d) Proibição de manter contato com

a vítima e seus familiare
s
, seja por telefone, mensagem de texto ou
email
, seja pessoalmente ou por intermédio de interposta pessoa;

Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora estabeleça outras medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, decrete nova constrição.

Determino que, com urgência, o Juízo de primeiro grau expeça o respectivo Alvará de Soltura e coloque o paciente imediatamente em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023